Tribunal: TJDFT
Processo: 0711667-25.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE MONTREAL E VARSÓVIA. PREENCHIMENTO INCORRETO DO NOME DO PASSAGEIRO NO MOMENTO DA EMISSÃO DO BILHETE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS AÉREAS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Transportes Aéreos Portugueses S.A. (TAP S.A.), em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a a pagar R$ 6.478,72, a título de danos materiais.
2. Em suas razões recursais (ID 61679141), a recorrente sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a incidência das Convenções de Montreal e Varsóvia, razão pela qual deve ser afastada a inversão do ônus da prova. Argumenta que, ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor – CDC, não estão presentes os requisitos da inversão do ônus da prova, pois a inversão obriga a recorrente a produzir prova negativa, ou seja, impossível. Acrescenta que “nunca houve a necessidade de compra de novas passagens Excelências, tanto que a recorrida utilizou a passagem original” e que “A compra de novos bilhetes se deu por liberalidade da passageira, por motivos desconhecidos pela companhia aérea”. Por fim, requer a reforma da sentença para que os pedidos inicias sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, postula que a condenação em danos materiais seja restringida ao valor pagos pelas taxas de embarque, tendo em vista a modalidade tarifaria adquirida.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 61679142 a 61679145). Foram ofertadas contrarrazões (ID 61679148).
4. Na hipótese, a recorrida relata que adquiriu passagens aéreas internacionais junto à recorrente, compreendendo os trechos Brasília-Lisboa-Milão, com voo de ida agendado para 20/11/2023, e o trecho inverso iniciando-se em 06/12/2023 (Milão-Lisboa) e com retorno ao Brasil em 06/12/2023 (Lisboa-Brasília). Aduz que, um dia antes da viagem, verificou que o bilhete havia sido emitido com seu nome errado, tendo sido acrescentado o sobrenome Evangelista, possivelmente em razão do preenchimento automático de formulários, já que as passagens foram adquiridas em conjunto com parentes com sobrenome Evangelista. Assim, imediatamente, entrou em contato com a companhia aérea, por telefone, para solicitar a alteração do nome, com a retirada do sobrenome Evangelista do bilhete, em demanda que recebeu o número de protocolo 20230002661847. Todavia, o pedido foi negado. Informa que, no dia da viagem dirigiu-se ao aeroporto buscando solucionar o problema, porém foi informada que não poderia embarcar, tendo sido necessária a compra de novos bilhetes.
5. Diferente do alegado pela recorrente, as Convenções de Montreal e de Varsóvia somente se aplicam a casos específicos disciplinados em seus textos, como dano à bagagem, à carga e atrasos, não incluindo a indenização por falha na prestação do serviço, ante a não correção do nome constante do bilhete emitido, o que resultou na compra de outras passagens de ida e de volta. Desse modo, em razão da relação jurídica estabelecida entre as partes ter natureza consumerista, deve a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo CDC. Nesse sentido: Acórdão 1690154, 07138734020228070016, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023.
6. O art. 8o e seu §1o, da Resolução n. 400 da ANAC, dispõem que o erro no preenchimento do nome, sobrenome ou agnome do passageiro deverá ser corrigido pelo transportador sem ônus ao passageiro. Cabendo ao passageiro solicitar a correção até o momento do check in.
7. A inversão do ônus da prova, disposta no artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é absoluta, incumbindo ao consumidor a produção de mínima prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). Noutro passo, é ônus do fornecedor comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito cuja violação foi alegada pelo consumidor (art. 373, II, do CPC). Nesse sentido, a recorrida acostou aos autos o protocolo de atendimento, com antecedência de um dia da data do voo, que resultou na negativa de seu pleito de retificação de seu nome no bilhete aéreo. Entretanto, a recorrente sequer menciona o referido atendimento em sua contestação, momento em que deveria ter impugnado especificamente as teses apresentadas pela recorrida e juntado aos autos o áudio da ligação, a fim de rechaçar o direito da autora. Outrossim, não se pode exigir que a consumidora, parte hipossuficiente da relação de consumo, produza prova negativa da recusa pessoal no aeroporto.
8. Resta evidenciada, portanto, a falha na prestação dos serviços, porquanto a consumidora foi obrigada a ter despesas com a aquisição de novas passagens no mesmo trecho que já foi pago anteriormente, gerando enriquecimento ilícito da empresa aérea. Precedentes: Acórdão 1791345, 07080368820238070009, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2023, publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1720520, 07317526020228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Responderá a parte recorrente vencida pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.